Tribunal: TJSP
Processo: 2204236-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. RISCO DE DANO E VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. RISCO DE GRAVE DANO CONSISTENTE NA POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS DADOS DOS AGRAVADOS NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. SÚMULA 01

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. RISCO DE DANO E VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. RISCO DE GRAVE DANO CONSISTENTE NA POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS DADOS DOS AGRAVADOS NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. SÚMULA 01 TJSP. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA APENAS QUANTO ÀS PARCELAS VINCENDAS, PERMANECENDO EXIGÍVEIS AS PARCELAS VENCIDAS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.